Tribunal: TJMT
Processo: 1044322-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044322-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARINO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 325.744.521-00 (AGRAVADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1044322-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MARINO RODRIGUES DE AMORIM

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos mensais referentes a contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando há indícios de contratação regular mediante assinatura eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Não se verifica, de plano, a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação quando os documentos apresentados demonstram que a contratação se deu de forma digital, constando assinatura eletrônica do autor, sua "selfie" e o IP do dispositivo utilizado.

5. A questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito consignado exige dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, acolher a pretensão do autor.

6. Não resta configurado o perigo da demora quando se constata que o empréstimo ocorreu em julho de 2022, com descontos iniciados desde então, mas a ação foi ajuizada somente em outubro de 2025, após mais de dois anos do início dos descontos.

7. Havendo controvérsia sobre os fatos alegados, imprescindível o estabelecimento do contraditório, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não se mostra viável a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado quando há indícios de contratação regular mediante assinatura eletrônica, selfie e registro de IP, sendo necessária dilação probatória para verificação da existência ou não da relação jurídica.

2. A demora significativa entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação descaracteriza o requisito do perigo de dano para concessão da tutela de urgência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A
, contra a decisão proferida na
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MARINO RODRIGUES DE AMORIM
, que deferiu a liminar para determinar
“[...] à imediata suspensão dos descontos mensais (atualmente R$ 75,00) referentes ao contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 17430789, lançados no benefício previdenciário da parte autora [...] no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais) [...].”
(Sic. ID nº 214959428 – feito originário)

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, porquanto o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade do autor/agravado, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação de cartão de crédito consignado.

No mais, discorda do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem, requerendo sua redução com a fixação de prazo e, ao final pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 336369354.

Sem informações do Juízo
a quo.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 344220873.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se extrai dos autos,
MARINO RODRIGUES DE AMORIM

ajuizou a
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
em face do

BANCO BMG S/A
,
aduzindo que é beneficiário de aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a qual é sua única fonte de renda.

Esclareceu
que não celebrou nenhum contrato de empréstimo com o requerido, no entanto, após analisar sua folha de benefício, constatou que este lhe vem cobrando empréstimos sob a denominação de cartão de crédito consignado – contrato nº 17430789, sendo descontados mensalmente valores da sua aposentadoria.

No mais, discorreu sobre os prejuízos advindos dos descontos do referido empréstimo em sua aposentadoria; aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e ao
final, requereu liminar para que o requerido suspendesse os citados descontos na sua aposentadoria, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular deferiu a liminar pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise detida do presente agravo, bem como do feito originário, não é possível constatar, de plano,
a tese de que o autor/agravado não tenha contratado o alegado contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Isto porque,
basta uma singela análise do
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
e dos documentos pessoais do autor/agravado constantes do ID nº 217981378 - Pág. 1/16 – feito originário
para se verificar que a contratação se deu de forma digital, visto que consta a assinatura eletrônica/digital do autor/agravado, sua
“selfie”
e, inclusive o IP do computador/celular utilizado.

Assim, por mais que o agravado tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o empréstimo em discussão
,
fato é que, por ora, não se verifica a possibilidade de acolher a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação destes exige a produção de outras provas – dilação probatória.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se extrai
da cópia do citado termo de adesão que o empréstimo ocorreu em 25/07/2022, com os descontos na folha de pagamento/benefício da agravada a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
foi ajuizada somente em
31/10/2025
(ID nº 213411602 – feito originário), ou seja, depois de passados mais de dois anos.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação originária, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteado pela agravada,

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos. ”
(TJMT – RAI Nº 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI Nº 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Ademais, se ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do citado empréstimo, à vista dos rendimentos da agravada e a capacidade financeira do banco agravante, a situação poderá ser fácil e rapidamente revertida.

Diante do exposto,
dou

provimento
ao recurso para
reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026